Tribunal: TJDFT
Processo: 0727751-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO AJUIZADA POR INCAPAZ. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 8o DA LEI No 9.099/95. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA.
1. O art. 27 da Lei no 12.153/09 estabelece a aplicação subsidiária da Lei no 9.099/95 para os Juizados Especiais da Fazenda Pública. 1.1. O artigo 8o da Lei no 9.099/95 estabelece que o incapaz não poderá ser parte nos processos dos juizados especiais.
2. Comprovada a incapacidade do autor da ação na qual foi instaurado o presente conflito negativo de competência, independentemente do valor atribuído a causa, a competência para processar e julgar o feito é do Juízo da Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal.
3. Precedentes desta Corte. 3.1. “1. Segundo interpretação conjugada dos artigos 8o e 27 das Leis 9.099/95 (Juizados Especiais Cíveis) e 12.153/09 (Juizados Especiais da Fazenda Pública), a "pessoa física" a que faz referência o inciso I do artigo 5o desse último regramento é aquela com "capacidade plena". Com isso, não podem litigar como autores no Juizado Especial da Fazenda Pública os incapazes, nos termos do inciso III do artigo 3o do Código Civil. 2. Conflito de competência julgado procedente. Declarada a competência do Juízo Fazendário. (Relator: Mario-Zam Belmiro 2a Câmara Cível, PJe: 21/11/2018.) 3.2. “(...)Em aplicação conjunta dos normativos, privilegiando a finalidade teleológica empreendida no art. 8o da Lei no 9.099/95, bem como o art. 27 da Lei no 12.153/09, deve ser compreendido que não poderão ser partes nos processos que tramitam perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. Considerando que o autor da ação no bojo da qual foi instaurado o presente conflito negativo de competência é menor de idade, a competência para processar e julgar o feito é do d. Juízo da Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.” (2a Câmara Cível, 07028620420188070000, rela. Desa. Carmelita Brasil, DJe de 25/04/2018)

4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da Primeira Vara de Fazenda Pública do DF (SUSCITADO).